Tribunal: TJSP
Processo: 3002675-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Internação compulsória de maior incapaz. Patologias Psiquiátricas. Recusa ao uso de medicamentos e atendimento ambulatorial. Direito à saúde. Direito fundamental e de eficácia imediata. Inexistência de infração às normas e princípios que informam a Administração. Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos inoponíveis, à vista

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Internação compulsória de maior incapaz. Patologias Psiquiátricas. Recusa ao uso de medicamentos e atendimento ambulatorial. Direito à saúde. Direito fundamental e de eficácia imediata. Inexistência de infração às normas e princípios que informam a Administração. Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos inoponíveis, à vista da magnitude do direito protegido. Dever de assistência integral e individualizada. Laudo médico recomendando internação. Medida protetiva que visa à integridade do internando e das pessoas de seu convívio social. Necessidade manifesta.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002675-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada JOANA BEZERRA MENQUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002675-84.2020.8.26.0000 -Voto no 12936
2
Voto no 12936
Agravo de Instrumento no 3002675-84.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravada: Joana Bezerra Menqui
Origem: Vara de Fazenda Pública da Comarca de Araçatuba
MM. Juíza: José Daniel Dinis Gonçalves
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Internação compulsória de maior
incapaz.
Patologias
Psiquiátricas.
Recusa
ao
uso
de
medicamentos e atendimento ambulatorial. Direito à saúde.
Direito fundamental e de eficácia imediata. Inexistência de
infração às normas e princípios que informam a
Administração. Restrições orçamentárias e demais argumentos
técnicos inoponíveis, à vista da magnitude do direito protegido.
Dever de assistência integral e individualizada. Laudo médico
recomendando internação. Medida protetiva que visa à
integridade do internando e das pessoas de seu convívio social.
Necessidade manifesta.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Tempestivo e livre de preparo agravo de instrumento
interposto pelo Estado de São Paulo em face da r. decisão de fls. 96 dos autos
da ação de obrigação de fazer de origem, que deferiu a antecipação dos
efeitos da tutela para determinar a internação compulsória de João Luis
Menqui, filho da agravada Joana Bezerra Menqui, nos seguintes termos:
I - Fls. 94/95: Diante do alegado descumprimento da obrigação,
intime-se pessoalmente (portal) a Fazenda Pública, para
cumprimento imediato da decisão de fls. 47/48, o que deverá ser
informado nos autos em 48 (quarenta e oito) horas, pena de multa
diária de R$ 200,00(duzentos reais) sobrevindo descumprimento,
sem prejuízo do bloqueio de valores para o custeio do tratamento.
Desde já, fica o registro de que, permanecendo o descumprimento,
a discussão deve se dar em sede de execução, ainda que provisória,
a ser proposta pela interessada em novos autos, não
incidentalmente, com vistas a evitar tumulto processual, devendo a
parte autora apresentar orçamento idôneo atualizado acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002675-84.2020.8.26.0000 -Voto no 12936
3
custo mensal do tratamento deferido às fls. 47/48.
II - Oficie-se a Defensoria Pública para que indique advogado
para atuar como curador a lide, caso não queira a mesma atuar,
ante o patente conflito de interesses. Intime-se
Sustenta o agravante, em síntese, que, além de não estar
demonstrado o esgotamento dos recursos extra hospitalares, não há laudo
médico específico indicando a medida excepcional que, por força de lei,
constitui a última alternativa.
Recurso processado sem a outorga do efeito suspensivo
(fls. 10/11).
Contraminuta às fls. 15/19.
Manifestação da D. Procuradoria de Justiça às fls. 24/26,
pelo desprovimento do recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Consigne-se, inicialmente, que a análise do presente
recurso deve se limitar à presença ou não dos requisitos autorizadores da
concessão da tutela de urgência (mérito do agravo), vedado o exame da
matéria de fundo.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento. Processual Civil. Ação de Manutenção de
Posse de imóvel público. Magistrado “a quo” que indefere a
liminar. Recurso pelo autor Desprovimento de rigor. 1. Não assiste
razão ao agravante em seu pleito pela reforma da r. decisão que
indeferiu a medida liminar - Decisão de indeferimento que foi
proferida em conformidade com as normas jurídico-processuais -
Elementos reveladores da ausência dos requisitos legais para o
deferimento da liminar. 2. Por fim, as demais questões opostas
pelo agravante dizem respeito ao mérito e não podem ser objeto de
análise no agravo sob pena de supressão de Instância e deverão
ser detidamente apreciadas por ocasião do julgamento final da
ação originária. Decisão mantida - Recurso desprovido (Agravo de
Instrumento
n.
2081328-30.2014.8.26.0000,
Relator
Desembargador Sidney Romano dos Reis, j. 28.07.2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002675-84.2020.8.26.0000 -Voto no 12936
4
Dito isto, e atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo de instrumento.
A parte agravada Joana Bezerra ajuizou ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, a fim de obter a
internação compulsória do seu filho João Luís Menqui, maior incapaz que
apresenta quadro de dependência química (CID F14.2 e CID F19).
A Lei n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os
direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o
modelo assistencial em saúde mental, prevê a possibilidade de internação
compulsória para tratamento de transtornos mentais, em casos em que os
recursos extra hospitalares se mostrem insuficientes. Tal internação pode se
dar de forma voluntária, involuntária e compulsória, sendo esta última
determinada pela Justiça. Para todas exige-se laudo médico circunstanciado
que caracterize seus motivos.
Citam-se seus artigos de maior interesse:
Art. 3o - É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da
política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de
saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida
participação da sociedade e da família, a qual será prestada em
estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições
ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de
transtornos mentais.
Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de
internação psiquiátrica:
I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do
usuário;
II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento
do usuário e a pedido de terceiro; e
III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.
A
medida
protetiva
de
internação
compulsória
compreende-se dentro da garantia dos direitos à vida (art. 5o, caput, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002675-84.2020.8.26.0000 -Voto no 12936
5
Constituição Federal) e à saúde (arts. 6o e 196 da Constituição Federal), que
pressupõe análise individualizada da necessidade, e, consequentemente,
atendimento integral. Disso resulta que a assistência à saúde tem um espectro
amplo, compreensivo de todo o tratamento médico, ou seja, o conjunto de
produtos e ações necessárias, incluindo medicamentos, insumos, acessórios,
procedimentos, enfim, tudo o que se fizer necessário para o tratamento
satisfatório do enfermo, a internação compulsória inclusive, como se pretende
no presente caso.
Por outro ângulo, a medida protetiva de internação, ao
buscar resguardar a integridade física e mental do dependente, bem como a
das pessoas de seu convívio social, se harmoniza com o direito à segurança
(art. 5o, caput, da Constituição Federal), com o dever do Estado de proteção
especial à família (art. 226 da Constituição Federal) e com o princípio da
dignidade humana (art. 1o, III, da Constituição Federal).
Embora restrinja o direito à liberdade, não se vislumbra
inconstitucional a medida de internação compulsória, ante os princípios e
garantias constitucionais que a fundamentam, convindo lembrar que o
principal deles, o direito à vida, é indisponível.
Assim,
consigna-se
que
os
direitos
e
garantias
constitucionais não são absolutos, mas antes devem ser sopesados
sistemicamente, daí que, inexistindo declaração de inconstitucionalidade do
art. 6o da Lei n. 10.216/2001, entende-se pela constitucionalidade da
internação compulsória, justificada que é pelo direito à vida, direito à saúde,
garantia à segurança, dever de proteção especial do Estado à família e
princípio da dignidade humana, todos tutelados pela Constituição Federal.
Nessa esteira, é de se ter em conta que a internação
compulsória é legítima enquanto medida excepcional, justificando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002675-84.2020.8.26.0000 -Voto no 12936
6
restrição da liberdade do dependente apenas quando verificados em risco
outros direitos e garantias constitucionais. Isso é traduzido, na Lei n.
10.216/2001, na exigência prevista no caput do art. 6o de laudo médico
circunstanciado para a internação.
No caso dos autos, os relatórios médicos de fls. 13 e 19
dos autos de origem, subscritos por médicos devidamente habilitados,
recomendam a internação de João Luís Menqui, maior incapaz que apresenta
quadro de dependência química (CID F14.2 e CID F19), atestando que que
“encontra-se em acompanhamento no ambulatório de saúde mental. Não
aceita as opções oferecidas para seu quadro, que são o tratamento
ambulatorial ou internação em comunidade terapêutica para desintoxicação”
e que “necessita de internação em Hospital Psiquiátrico”.
Logo, e ressaltando-se que o tipo de tratamento sugerido
é questão de competência exclusiva do médico que acompanha o enfermo
(Resolução n. 1.246, de 08/01/88, do Conselho Federal de Medicina - Código
de Ética Profissional), referido documento médico atende a contento ao art.
6o, caput, da Lei n. 10.216/2001.
Ante ao exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002675-84.2020.8.26.0000 -Voto no 12936
7
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora